Tribunal: TCU
Processo: 025.101/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162025, modalidade Concorrência e Uasg 389381 (Objeto: Implantação de cabeamento estruturado, modernização e padronização da rede lógica de alta performance nos hotéis da rede SESC/ES.)

Inteiro teor:
Acórdão 1732/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de peça 1, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa S3 Comércio e Serviços Eireli acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 16/2025, conduzida pelo Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Espírito Santo (Sesc/ES), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para implantação de cabeamento estruturado, modernização e padronização da rede lógica de alta performance nos hotéis da rede Sesc/ES, com valor estimado de R$ 7.386.512,46. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU. Considerando que a representante e a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), unidade técnica responsável pelo exame da matéria à peças 36-37, apontaram indícios de irregularidades referentes à adoção do rito presencial e do modo de disputa fechado sem a devida justificativa, à exigência de visita técnica obrigatória, ao critério de presunção de inexequibilidade para propostas inferiores a 75% do valor global e à habilitação indevida da licitante vencedora por meio de atestado técnico distinto do exigido pelo edital. Considerando que, segundo a unidade instrutora, restou devidamente justificada, mediante nota técnica, a exigência de visita técnica obrigatória, em virtude da complexidade das intervenções em edificações antigas e em unidades hoteleiras em pleno funcionamento, atendendo aos critérios de excepcionalidade, motivação e proporcionalidade assentados na jurisprudência desta Corte. Considerando, por outro lado, a instrução deixou patente a ausência de justificativa técnica e jurídica robusta para a não utilização da forma eletrônica e a adoção do modo de disputa fechado, em detrimento do modo aberto (com lances sucessivos), o que pode ter restringido a competitividade e o atingimento da proposta mais vantajosa, contrariando o art. 2o, incisos I e II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e do Senac (RLCSS) e a jurisprudência do TCU (a exemplo dos Acórdãos 2.165/2014 e 1.584/2016 - Plenário). Considerando também que, consoante o exame procedido pela AudContratações, configurou-se ser inadequado fixar a presunção de inexequibilidade no patamar de 75% do valor estimado para um objeto de natureza híbrida com forte presença de materiais de tecnologia da informação (TI), limitando a dinâmica de mercado, impedindo o repasse de descontos e funcionando como um "piso estratégico" na disputa fechada. Considerando, também, que a unidade técnica considerou indevida a aceitação, por parte da comissão de licitação, de atestado de capacidade técnica de "Projeto Executivo" em substituição à expressa exigência editalícia de "Projeto elétrico as built ", pois, tratando-se de objeto de engenharia, quaisquer provas alternativas devem estar obrigatoriamente previstas no instrumento convocatório, configurando afronta ao princípio da isonomia, da vinculação ao edital e ao art. 16, inciso II, alínea "g", do RLCSS. Considerando, contudo, que a instrução entendeu não ter restado configurado o perigo da demora , visto que o contrato correspondente já foi assinado e os serviços iniciados, bem assim estar presente o perigo da demora reverso , ante a essencialidade dos serviços para a unidade hoteleira. Considerando que o certame contou com a participação de cinco empresas de diferentes regiões e que a contratação representou economia de 25% frente ao montante inicialmente estimado, mitigando o risco de dano ao erário e tornando a expedição de ciência da irregularidade medida suficiente e apropriada para prevenir a repetição das falhas. Considerando a manifestação uniforme da AudContratações pelo conhecimento da representação, sua procedência parcial, o indeferimento da medida cautelar pleiteada e a expedição de ciência à unidade jurisdicionada acerca das impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 16/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: i) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por não estarem presentes os requisitos essenciais à sua adoção; iii) adotar as medidas elencadas no item 1.7 deste acórdão; iv) comunicar a presente deliberação ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Espírito Santo (Sesc/ES) e à representante; e v) arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 025.101/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Administração Regional do Sesc no Estado do Espírito Santo (05.305.785/0001-24). 1.2. Unidade jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sinomar Soares da Silva, representando S 3 Comercio e Servicos Eireli; Lorraine Lameri Cruz e Silva (14198/OAB-ES), Guilherme de Castro Pereira (39553/OAB-ES) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Espírito Santo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Espírito Santo (Sesc/ES), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades e falhas verificadas na Concorrência 16/2025, com vistas à adoção de medidas internas para prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1. adoção do rito presencial, com exigência de entrega física ou postal de envelopes, em detrimento do formato eletrônico, sem a devida e específica fundamentação técnica e jurídica para o caso concreto, em afronta aos princípios da eficiência, da celeridade, do estímulo à inovação, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 2o, incisos I e II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e do Senac (RLCSS), bem como em desacordo com a jurisprudência desta Corte (v.g., Acórdãos 2.165/2014 e 1.584/2016, ambos do Plenário); 1.7.2. adoção do modo de disputa fechado (art. 28, inciso II, do RLCSS) em preterição ao modo aberto, sem justificativa técnica que demonstrasse a sua maior eficiência para o objeto em questão, em afronta ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa (art. 2o, inciso I, do RLCSS); 1.7.3. adoção de limite de 75% do preço global estimado como presunção de inexequibilidade (item 8.1.6 do edital) para objeto de natureza híbrida, abarcando expressiva parcela de bens de tecnologia da informação (TI), sem as devidas justificativas técnicas e econômicas, desconsiderando a dinâmica do mercado e violando os princípios da seleção da proposta mais vantajosa e da eficiência (art. 2o, inciso I, do RLCSS); e 1.7.4. aceitação de atestado de "Projeto Executivo" para fins de habilitação técnico-operacional em substituição ao "Projeto elétrico as built " expressamente exigido no item 5.4.2, alínea "b", do edital, conduta que afronta o art. 16, inciso II, alínea "g", do RLCSS, o qual impõe que, nas contratações de obras e serviços de engenharia, eventuais provas alternativas aceitáveis devem estar imperativamente previstas no instrumento convocatório.